Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO. EMBARGOS DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apresentou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, com pedido de correção do erro material identificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no voto e sua consequente correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fica reconhecida a existência de erro material na redação do acórdão, especificamente no trecho que divergia da fundamentação.
4. A correção é realizada para refletir a real conclusão do julgamento, com o provimento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. É cabível a correção de erro material evidente por meio de embargos de declaração".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.